Tribunal: TJSP
Processo: 2049648-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Gratuidade da justiça – Pessoa jurídica - Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça ao exequente – Hipossuficiência financeira não demonstrada – Indeferimento mantido - Recolhimento das custas ao final do processo – Não conhecimento - Pedido não formulado perante o juízo a quo -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Gratuidade da justiça – Pessoa jurídica - Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça ao exequente – Hipossuficiência financeira não demonstrada – Indeferimento mantido - Recolhimento das custas ao final do processo – Não conhecimento - Pedido não formulado perante o juízo a quo - Impossibilidade de análise por este Eg. Tribunal, sob pena de supressão de instância – Decisão mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.